Tribunal: STJ
Processo: 0003941-82.2017.8.05.0248
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953678 - BA (2025/0200995-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CRISPINIANA ARAUJO DE JESUS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULAS 7 E 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em
recurso especial, sob o fundamento de que a defesa não impugnou especificamente os
fundamentos da decisão agravada, incidindo as Súmulas 7 e 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou de forma específica e
concreta os fundamentos da decisão agravada, de modo a afastar a incidência da Súmula 7 do
STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A defesa não apresentou argumentos específicos que combatessem os fundamentos da decisão
agravada, limitando-se a razões genéricas de inconformismo, o que não satisfaz a exigência de
impugnação específica.
4. A incidência da Súmula 7 do STJ foi mantida, pois a parte agravante não demonstrou de que
maneira a análise do recurso especial não dependeria do reexame de provas.
5. A Súmula 182 do STJ impede o conhecimento do agravo regimental, uma vez que não houve
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
6. É descabível a inovação recursal no agravo regimental, pela preclusão consumativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada é
requisito indispensável para o conhecimento do agravo regimental. 2. A incidência das Súmulas
7 e 182 do STJ impede o conhecimento do agravo regimental quando não há impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada. 3. É descabível a inovação recursal no agravo
regimental, pela preclusão consumativa. "
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 654, § 2o; CPC/2015, art. 932.
STJ, AgRg no AREsp 1789363/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz,
Jurisprudência relevante citada:
Sexta Turma, julgado em
, DJe
; STJ, AgRg no RHC 128.660/SP, Rel.
02/02/2021
17/02/2021
Documento eletrônico VDA49787247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 25/08/2025 15:06:15
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: ac9f1d47-731e-423d-9eda-10262fa051e2

Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe
;
18/08/2020
24/08/2020
STJ, EAREsp 746.775/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro
Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJe
.
19/09/2018
30/11/2018
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
25 de agosto de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA49787247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 25/08/2025 15:06:15
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: ac9f1d47-731e-423d-9eda-10262fa051e2

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953678 - BA (2025/0200995-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CRISPINIANA ARAUJO DE JESUS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULAS 7 E 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em
recurso especial, sob o fundamento de que a defesa não impugnou especificamente os
fundamentos da decisão agravada, incidindo as Súmulas 7 e 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou de forma específica e
concreta os fundamentos da decisão agravada, de modo a afastar a incidência da Súmula 7 do
STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A defesa não apresentou argumentos específicos que combatessem os fundamentos da decisão
agravada, limitando-se a razões genéricas de inconformismo, o que não satisfaz a exigência de
impugnação específica.
4. A incidência da Súmula 7 do STJ foi mantida, pois a parte agravante não demonstrou de que
maneira a análise do recurso especial não dependeria do reexame de provas.
5. A Súmula 182 do STJ impede o conhecimento do agravo regimental, uma vez que não houve
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
6. É descabível a inovação recursal no agravo regimental, pela preclusão consumativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA49787330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 25/08/2025 15:06:08
Código de Controle do Documento: 6007b715-4ef7-40e8-a3b3-772d97b6b4bc

Tese de julgamento: "1. A impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada é
requisito indispensável para o conhecimento do agravo regimental. 2. A incidência das Súmulas
7 e 182 do STJ impede o conhecimento do agravo regimental quando não há impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada. 3. É descabível a inovação recursal no agravo
regimental, pela preclusão consumativa. "
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 654, § 2o; CPC/2015, art. 932.
STJ, AgRg no AREsp 1789363/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz,
Jurisprudência relevante citada:
Sexta Turma, julgado em
, DJe
; STJ, AgRg no RHC 128.660/SP, Rel.
02/02/2021
17/02/2021
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe
;
18/08/2020
24/08/2020
STJ, EAREsp 746.775/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro
Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJe
.
19/09/2018
30/11/2018
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CRISPINIANA ARAUJO DE JESUS
contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial.
A defesa afirma que impugnou todos os fundamentos da decisão agravada, não
devendo incidir as Súmulas 07 e 182/STJ. Afirma que não há lastro probatório suficiente para a
condenação. Requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para prover também o recurso
especial.
É o relatório.
VOTO

A decisão agravada deve ser mantida, pois a defesa não trouxe argumentos
suficientes para sua alteração.
A decisão que inadmitiu o recurso especial na origem pautou-se na incidência da
Súmula 7/STJ; no agravo, todavia, a parte ora agravante não combateu adequadamente o motivo
da decisão agravada.
Afinal, sobre a aplicação da Súmula 7/STJ, a parte agravante trouxe apenas razões
genéricas de inconformismo (aduzindo que não seria necessário reexaminar as provas dos autos),
o que não satisfaz a exigência de impugnação específica para viabilizar o conhecimento do
agravo. Isso porque, para que se considere adequadamente impugnada a Súmula 7/STJ, o agravo
precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais,
mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal
local. Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA49787330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 25/08/2025 15:06:08
Código de Controle do Documento: 6007b715-4ef7-40e8-a3b3-772d97b6b4bc

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182/STJ. PENAL E PROCESSUAL
PENAL. FURTO SIMPLES NA MODALIDADE TENTADA. MINUTA DE
AGRAVO QUE NÃO INFIRMA DE FORMA ESPECIFICA E CONCRETA
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 7 DO
STJ. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 83/STJ. APLICÁVEL AOS
RECURSOS INTERPOSTOS COM BASE NA ALÍNEA A DO PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. UTILIZAÇÃO COMO
MEIO PARA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO INADMITIDO.
DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos, de modo
específico e concreto, os fundamentos da decisão agravada relativos à aplicação das
Súmulas n. 7 e 83, ambas do Superior Tribunal de Justiça, atraindo, à espécie, a
incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. No tocante à incidência da Súmula n. 7/STJ, a Agravante limitou-se a sustentar,
genericamente, que as pretensões elencadas no apelo nobre envolvem mero debate
jurídico, não demandando, assim, reexame de provas, sem explicitar, contudo, à luz
da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria
do reexame de provas. Assim, não houve a observância da dialeticidade recursal,
motivo pelo qual careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação
efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no
caso, a incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
6. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no AREsp 1789363/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
julgado em
, DJe
)
02/02/2021
17/02/2021

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. MERA REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS JÁ EXAMINADOS.
SÚMULA N. 182/STJ. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. RÉ
FLAGRADA COM 2KG DE COCAÍNA NO AEROPORTO INTERNACIONAL
DE
SÃO
PAULO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RECORRENTE SEM RESIDÊNCIA OU
VÍNCULO LABORAL NO BRASIL. MÃE DE 2 FILHOS MENORES QUE
MORAM COM O PAI NO EXTERIOR (GEÓRGIA). IMPOSSIBILIDADE DA
CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PORTADORA DE DIABETES.
COVID-19. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CPP).
PENA MÍNIMA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora
agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. Como
tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira
específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem,
sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas ou à
insistência no mérito da controvérsia.
Documento eletrônico VDA49787330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 25/08/2025 15:06:08
Código de Controle do Documento: 6007b715-4ef7-40e8-a3b3-772d97b6b4bc

[...]
11. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg no RHC 128.660/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
)
18/08/2020
24/08/2020
Ademais, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da
Súmula 182/STJ. Eis a ementa do aresto paradigma:

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o art. 505 do
CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel
CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o
posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento
consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos".
(EAREsp 746.775/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/
Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
)
19/09/2018
30/11/2018
Por conseguinte, a Súmula 182/STJ impede que se passe ao mérito do agravo, o qual
não supera o juízo de admissibilidade.
Documento eletrônico VDA49787330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 25/08/2025 15:06:08
Código de Controle do Documento: 6007b715-4ef7-40e8-a3b3-772d97b6b4bc

Destaco, por fim, que os argumentos da parte agravante sobre a suposta prescrição a
pretensão punitiva configura inovação recursal, pois não fora devidamente trabalhado no recurso
especial. Assim, a preclusão consumativa veda a apresentação dessa tese no agravo regimental.
A propósito:
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 281/STF.
PRISÃO DOMICILIAR. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO
REGIMENTAL
CONHECIDO
EM
PARTE
E,
NESTA
EXTENSÃO,
DESPROVIDO.
[...]
2. É incabível a inovação recursal no agravo regimental, pela preclusão consumativa.
3. Agravo regimental conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido".
(AgRg no AREsp n. 2.372.482/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
8/8/2023
15/8/2023

"[...]
2. O pleito relativo à liberação de, ao menos, 1/3 (um terço) dos valores bloqueados,
não foi suscitado nas razões do recurso especial e, portanto, constitui-se em inovação
recursal, descabida no âmbito do agravo regimental, pela preclusão consumativa.
[...]
6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido".
(AgRg no AREsp 1789841/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
14/10/2021
19/10/2021
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA49787330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 25/08/2025 15:06:08
Código de Controle do Documento: 6007b715-4ef7-40e8-a3b3-772d97b6b4bc

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0200995-8
AREsp 2.953.678 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00039418220178050248 39418220178050248
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CRISPINIANA ARAUJO DE JESUS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Honra - Injúria
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CRISPINIANA ARAUJO DE JESUS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551155023290308@
2025/0200995-8 - AREsp 2953678 Petição : 2025/0064541-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49723218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 21/08/2025 16:18:05
Código de Controle do Documento: 8BDA362E-6A35-4455-9D57-78972C9DAE88